Tribunal: TJES
Processo: 5006028-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006028-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5006028-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e ALEXANDRE ALTOE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e ALEXANDRE ALTOE em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id. n. 1796346 (fls. 18/20), que, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o pagamento das custas processuais, pena de cancelamento da distribuição.

Pelas razões recursais constantes do id 1796339, aduzem os Agravantes fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Indeferi, pela decisão id 1806772, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no id 1949010, pelas quais a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio a interposição de agravo interno pelos Agravantes, face ao indeferimento da tutela de urgência recursal.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5006028-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e ALEXANDRE ALTOE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e ALEXANDRE ALTOE em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id. n. 1796346 (fls. 18/20), que, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o pagamento das custas processuais, pena de cancelamento da distribuição.

Pelas razões recursais constantes do id 1796339, aduzem os Agravantes fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por serem hipossuficientes, nos termos da legislação.

Indeferi, pela decisão id 1806772, a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no id 1949010, pelas quais a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio a interposição de agravo interno pelos Agravantes, face ao indeferimento da tutela de urgência recursal.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou na decisão vergastada que os Agravantes não lograram comprovar a hipossuficiência econômica. Outrossim, a despeito da expressa determinação para apresentação das últimas declarações de renda, a Agravante DANIELA CORREA TABELINI ALTOE cingiu-se a colacionar aos autos “relatório Acerta Completo”, que comprovaria “uma renda média mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e “a existência de uma dívida no montante de R$ 378.476,58 (trezentos e setenta e oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)”, além de colacionar aos autos comprovantes de despesas.

Já o Agravante ALEXANDRE ALTOE cingiu-se a colacionar aos autos tão somente comprovante de despesas.

Nesse sentido, embora as partes efetivamente não sejam obrigadas a apresentar em Juízo suas declarações de imposto de renda, a comprovação da inexistência de patrimônio é ônus do qual devem se desincumbir quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, a teor do que dispõe o § 2º, do art. 99, do Código de Processo Civil.

Portanto, não restou minimamente demonstrada pelos Agravante a inexistência de patrimônio ou recursos financeiros para suportar as despesas processuais.

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e nego-lhe provimento, restando prejudicado o agravo interno interposto pelos Agravantes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N.º 5006028-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e ALEXANDRE ALTOE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS
NÃO
DEMONSTRADA - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que são Agravantes DANIELA CORREA TABELINI ALTOE e ALEXANDRE ALTOE e Agravado BANCO DO BRASIL S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.